Tribunal: TJDFT
Processo: 0752269-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. MINORAÇÃO PERCENTUAL MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO NÃO REALIZADO. VÍCIO INOCORRENTE. OBSCURIDADE. VALOR DA CAUSAL. AÇÃO ORIGINÁRIO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inexiste omissão no acórdão, pois o acórdão analisou de forma clara a questão.

1.1. A parte não realizou qualquer pedido no sentido de minoração do valor da multa por litigância de má-fé, não havendo que se falar em omissão do acórdão.

2. Não há obscuridade no acórdão quanto à base de cálculo da multa, uma vez que não existe valor da causa no agravo, devendo ser utilizado como base o valor da causa indicado na ação originária. Inteligência dos artigos 292 e 1.016 do CPC.

3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.